Tribunal: TJBA
Processo: 8005622-15.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005622-15.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: AILTON DE JESUS DO NASCIMENTO Advogado(s): EMENTA: Civil – Direito Processual Civil – Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão com base em contrato de alienação fiduciária. Ausência de constituição da mora. Tema 1132/STJ afastado. Notificação não enviada. Sentença mantida. I. Caso em exame 1.Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário em face do devedor, com base na inadimplência contratual. A petição inicial foi instruída com notificação extrajudicial via AR dos Correios, retornada com a informação “não procurado”, sem registro de tentativa de entrega no endereço constante do contrato. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora e rejeitando a aplicação do Tema 1132 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) Saber se a moratória decorre do simples vencimento contratual ou se exige formalidade de envio da notificação ao devedor; (ii) Averiguar se a restituição da carta por “não procurado” configura envio válido para fins do Tema 1132 do STJ. III. Razões de decidir 3. O art.2º, §2º, do DL 911/69 estabelece que a mora decorre do simples vencimento (mora ex re), mas impõe a exigência formal da “comprovação da mora” por meio de notificação extrajudicial enviada por carta registrada com AR, sem exigir assinatura do destinatário. A formalidade objetiva garantir que o devedor não seja surpreendido com a perda do bem. 4. Em REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1132), o STJ firmou a tese de que, para comprovada a remessa da notificação ao endereço contratual, não se exige prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros, apenas a comprovação do envio. 5. A jurisprudência recente (AgInt no AREsp 2472631/RJ, AI 213402491.2024.8.26.0000, Apelação 50083697620238210018, AI 00777914020238190000, Apelação 101349897.2023.8.26.0566) tem decidido que, quando a correspondência sequer é remetida – por ausência de atendimento dos Correios ao endereço –, não se considera cumprido o requisito legal. Nesses casos, o Tema 1132 do STJ não se aplica à hipótese concreta. 6. Aqui, a notificação foi devolvida sem qualquer tentativa de entrega, em razão da área não atendida pelos Correios, evidenciando a ausência de envio ao destinatário. Assim, não restou comprovada a constituição da mora, inviabilizando o prosseguimento da ação. IV. Dispositivo e tese 7. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, art.2º, §2º; art.3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), 2ª Seção, j. 09.08.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.